Tribunal: TJDFT
Processo: 0734896-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734896-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO NEVES DE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 166 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Julio Neves De Carvalho contra a decisão de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença em decorrência de excesso da execução (0717342-53.2020.8.07.0020 - 3a Vara Cível de Taguatinga). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de alteração do critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, diante do acolhimento da impugnação e extinção da execução. A MM. Juíza a quo utilizou, como base para fixação dos honorários sucumbenciais, a diferença entre o valor efetivamente pago pelo agravante (R$ 17.983,89) e o valor exigido no cumprimento de sentença (R$ 16.642,57), ou seja, sobre R$ 1.341,32. A agravante pede que os honorários sejam fixados sobre o valor da causa (R$ 16.642,57). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por CONDOMINIO DA CHACARA 166 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES em desfavor de JULIO NEVES DE CARVALHO. A parte executada impugnou o cumprimento de sentença, ao argumento de que já teria pago o débito voluntariamente, em 15/03/2022, conforme comprovantes de ids 448420872 e 118420877, no valor total de R$ 17.983,89 (dezessete mil novecentos e oitenta e três mil e oitenta e nove centavos). Assim, tendo em vista que o cumprimento de sentença foi ajuizado no valor total de R$16.642,57, requer a liberação do valor remanescente em seu favor e a extinção do feito. Intimada, a parte exequente se manifestou no id. 165297486, alegando que o valor pago pelo executado estaria equivocado, pois a planilha juntada pelo devedor foi atualizada até o dia 17/01/2022, porém o pagamento somente foi realizado no dia 15/03/2022. Narra que o novo valor do débito é de R$ 18.570,66 (dezoito mil e quinhentos e setenta reais e sessenta e seis centavos), havendo, ainda, um saldo remanescente de R$ 586,77 (quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) a ser pago. É o breve relatório. Decido. Desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, pois a presente hipótese pode ser resolvido com simples cálculos aritméticos. Isto porque é evidente que a parte requerente iniciou o presente cumprimento de sentença sem se atentar ao valor anteriormente pago pelo executado. Outrossim, o valor indicado na planilha juntada com o pedido de cumprimento de sentença foi de R$16.642,57, sendo indicado como o valor total a ser pago pelo executado. Assim, apenas após a impugnação apresentada pela parte executada, o exequente atualizou novamente o débito, deduzindo, porém sem atualizar, o valor já pago pelo executado. Assim, considerando que o limite expresso da pretensão é de R$ 16.642,57 em 26/05/2023, e, considerando a quantia do pagamento voluntário (ids 118420872 e 118420877) de R$ 17.983,89 em 15/03/2022 – resta demonstrado o valor de R$ 16.642,57, com os acréscimos legais a contar de 15/03/2022 em diante, deve ser considerado como pagamento voluntário efetuado pelo Impugnante/Executado ao Impugnado/Exequente. Por conseguinte, o valor da diferença de R$ 1.341,32 (mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos - resultado da operação R$ 17.983,89 - R$ 16.642,57) deve ser considerado como excesso de pagamento, a ser liberada em favor do Impugnante/Executado. Desta forma, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista o excesso na execução, uma vez que a quantia já havia sido paga anteriormente. Ante o acolhimento da impugnação por excesso de execução, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre a diferença apurada em favor do impugnante (art. 85, §3o, I, do CPC). Expeçam-se, desde já, alvarás para levantamento da quantia de R$ 16.642,57, em favor do credor exequente ou de seu advogado, acrescido de juros e de correção monetária, se houver, e do valor restante (R$ 1.341,32), em favor da parte executada ou de seu advogado, acrescido de juros e de correção monetária, se houver. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos novamente para extinção pelo pagamento. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a existência de diferença paga a maior pelo Executado (de R$ 1.341,32) constitui excesso de pagamento; pelo que, além de incorreta a fixação dos honorários em 10% sobre a diferença (de R$ 1.341,32) apurada em favor do impugnante (art. 85, §3o I do CPC), constitui fixação de honorários em valor irrisório, tanto pelo fato de que o Executado foi obrigado à apresentar Impugnação pela exigência indevida, como por todo o trabalho desenvolvido por sua patrona”; b) “trata-se de demanda em que a Fazenda Pública não integra nenhum nos polos da ação; pelo que, não há se cogitar na aplicação do art. 85 §3o inciso I do CPC na fixação dos honorários advocatícios à patrona do impugnante;” c) “a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pelo Exequente/Impugnado, na hipótese de acolhimento da Impugnação, como in casu ̧ deve corresponder ao efetivo proveito econômico pretendido pelo Exequente (valor da causa do Cumprimento de Sentença, de R$ 16.642,57) e obtido pela apresentação da Impugnação pelo Executado (reconhecimento do pagamento já efetuado, de R$ 16.642,57), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 85 do CPC” Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão revista “quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, para que sejam fixados com base nos §§ 1o e 2o do art. 85 do CPC e no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou seja, do valor do pedido do Cumprimento de Sentença.” Preparo recolhido (id 50383085). É o breve relato. O recurso é manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). No caso dos autos, a juíza a quo, julgou procedente a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, por excesso de execução, diante do prévio pagamento voluntário, condenando o exequente nos honorários de sucumbência. Nesse quadro, mostra-se necessário definir a natureza jurídica do pronunciamento judicial. Para esse propósito, um dos fatores possíveis de ser utilizado é a definitividade, ou seja, o potencial para pôr termo à marcha processual. Nessa linha, o precedente do Superior Tribunal de Justiça bem esclarece o teor da decisão proferida em cumprimento de sentença: "[...] 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. [...]" (STJ, Quarta Turma, Relator Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, RESP 1698344/MG, DJe 01/08/2018) (destaque nosso). Nesse toar, a decisão que acolhe o cumprimento de sentença, reconhecendo a integral satisfação da obrigação, ostenta natureza de sentença, pois, põe fim à fase executiva da demanda (Código de Processo Civil, art. 203, §1o)[1]. Ademais, no caso concreto, os atos posteriores (expedição e levantamento dos alvarás e determinação de arquivamento), não terão eficácia decisória, o que reforça a definitividade do pronunciamento judicial objeto do presente recurso. Em razão disso, o recurso adequado para a impugnar a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação (Código de Processo Civil, art. 1.009), não sendo cabível o agravo de instrumento destinado a decisões interlocutórias (Código de Processo Civil, art. 1.015, § único), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/2015. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. 1. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1804693/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cabe apelação contra a decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença, extinguindo a fase expropriatória, sendo inviável o conhecimento de agravo de instrumento interposto erroneamente. 2. Diante da pacífica jurisprudência desta Corte quanto ao recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, não há que se falar em dúvida objetiva quanto ao instrumento recursal a ser utilizado, afastando-se a tese recursal de inexistência de erro grosseiro. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1137181/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 08/08/2018) (destaque nosso) No mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência desta Turma: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO E EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. ERRO GROSSEIRO E INESCUSÁVEL. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do relator que não conheceu de agravo de instrumento, nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC. 2. É certo que, estando a ação em vias de cumprimento de sentença, as decisões interlocutórias proferidas podem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. 3. Ocorre que, se o provimento judicial, embora intitulada como "decisão interlocutória", extingue o cumprimento de sentença ou a execução, a sua natureza jurídica é de sentença, conforme artigo 203, §1o, do CPC, e o recurso cabível será a apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC. 4. No caso, não havendo dúvidas sobre o recurso cabível, conclui-se pela configuração de erro grosseiro e inescusável, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: CESAR LOYOLA, Acórdão 1273004) (destaque nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMETO CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ADEQUADO. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA LEGISLATIVA SOBRE A VIA CORRETA. PREVISÃO EXPRESSA. MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC. 1. Contra a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença o recurso cabível é apelação, de acordo com a expressa dicção dos artigos 316, 925, 1.009 e 513, todos do Código de Processo Civil. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Acórdão 1005279, DJE: 28/3/2017) Assim, o agravo de instrumento somente é cabível contra as decisões interlocutórias taxativamente elencadas (Código de Processo Civil, art. 1.015), sendo descabida a interposição contra sentença que extinguiu o processo. Por outro lado, por estar evidenciado erro grosseiro, impossível aplicar o princípio da fungibilidade, que demanda a presença de três requisitos: ausência de má-fé do recorrente, inexistência de erro grosseiro e interposição do recurso em tempo útil ao recurso adequado. No caso concreto, o emprego do agravo de instrumento em face de decisão terminativa constitui erro grosseiro, sendo inviáel a invocação do princípio supracitado. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. [...] 2. A aplicação do princípio da fungibilidade, a possibilitar o conhecimento de um meio de impugnação incabível como se cabível fosse, é uma exceção, somente possível caso preenchidos alguns requisitos formais, quais sejam, a existência de dúvida objetiva a respeito meio de impugnação adequado, a inexistência de erro grosseiro e a observância do prazo adequado. 3. Havendo meio de impugnação específico disposto em lei, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. Não há qualquer divergência doutrinária ou jurisprudência a respeito da forma com que devem ser apresentados os embargos à execução, a configurar a ocorrência de erro grosseiro a sua apresentação por meio de petição nos próprios autos da execução. 4. Agravo de instrumento desprovido. (destaque nosso) (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1395053, DJE: 8/2/2022) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 4.4. O julgado relatou que de acordo com o art. 203, §1o, do CPC a decisão que encerra a fase cognitiva do procedimento comum detém natureza jurídica de sentença, devendo ser atacada por apelação. 4.5. Assim, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, já que não existe qualquer dúvida acerca da impossibilidade da interposição do agravo de instrumento contra sentença, tratando-se de erro grosseiro. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, , Acórdão 1433027, DJE: 6/7/2022) (destaque nosso) Nesse contexto, o manejo de agravo de instrumento afronta o pressuposto de admissibilidade do recurso. Por fim, esclareço que não é caso de se conceder prazo à recorrente (Código de Processo Civil – art. 932, parágrafo único), tendo em vista que se trata de vício insanável. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento por inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator